Tribunal: CARF
Processo: 11080.725091/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725091/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO ATLETICA QUERO QUERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA DESCUMPRIMENTO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595.838/SP, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725091/2013-96
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725091/2013-96

Trata-se de recurso voluntário (fls. 362/376) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 347/354, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos tributários
formalizados nos AI - Auto de Infração, lavrados em 04/06/2013, relacionados a seguir,
acompanhados do Relatório do Procedimento Fiscal (fls. 23/25) e demonstrativo (fl. 26):
 DEBCAD no 51.035.704-0, no montante de R$ 638.550,02, já incluídos juros
e multa de ofício, correspondente à contribuição da empresa – parcela patronal
de 15% (quinze por cento) sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho
médico - UNIMED SANTA ROSA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇO - conforme disposto no inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212 de
1991, não declarados em GFIP, no período de 01/2009 a 12/2010 (fls. 03/10) e
 DEBCAD no 51.035.705-9, no montante de R$ 17.173,58, referente à multa
pelo descumprimento de obrigação acessória face a empresa deixar de atender
à intimação e exibir os Livros Diários e Razões do período de 01/2009 a
12/2010 e tampouco demonstrou interesse em ser dispensado de escrituração
comercial, apresentando os livros Caixa e de Registro de Inventário (CFL 38),
atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15 de 10/01/2013
publicada no Diário Oficial da União de 10/01/2013 (fls. 11/13).
Segue reproduzido abaixo o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo - COMPROT 11080.725091/2013-96” (fl. 02):

Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 19/06/2013 (fls.
03 e 19) e apresentou sua impugnação em 19/07/2013 (fls. 109/123 e 227/242), acompanhada de
documentos (fls. 124/224 e 243/342), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fl. 349):
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou a documentação colacionada
às fls 275 a 342 e apresentou a impugnação de fls. 227 a 242, onde, em síntese:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725091/2013-96

Alega ser inconstitucional a exigência da contribuição previdenciária sobre faturas de
prestadores de serviço por intermédio de cooperativas de trabalho porquanto tal
contribuição foi instituída pela Lei n.o 9.876, de 1999, quando deveria ter sido
por lei complementar, a teor do disposto nos artigos 154, I e 195, I, alínea “a” e § 4o, da
Constituição Federal, por se tratar de nova contribuição cuja base de cálculo é estranha
à folha de salários e ao faturamento da empresa;
Em outro plano, reclama que a contribuição sob apreço está sendo exigida sobre o valor
integral da fatura de serviços prestados, o que contraria a Lei n.o 9.876, de 1999, e
a
letra “a” do inciso I do art. 219 da IN RFB n.o 971, de 2009, que determina o
percentual
mínimo de trinta por cento do valor da nota fiscal de serviços médicos e
hospitalares;
Aduz que, além disso, o lançamento atacado é lacunoso quanto à descrição
dos fatos
geradores, uma vez que a autoridade autuante deixou de descrever as justificativas
para que calculasse a contribuição considerando o total dos valores constantes da fatura
o que prejudica o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório da contribuinte,
malferindo o disposto §1o do inciso I do art. 50 da Lei n.o 9.874, de 1999;
Relativamente à aplicação da multa formal por descumprimento de obrigação
acessória,
alega que, por se tratar de instituição associativa sem fins lucrativos, não
apresenta resultado de suas rendas, presta somente atividades sociais e, não recebeu
qualquer subvenção do poder público, em razão de que entende estar a
contribuinte dispensada de manter escrita contábil para fins tributários, ao que aduz
que a capitulação legal contida no auto de infração não determina a obrigatoriedade de
escrituração contábil;
Em longo arrazoado, reclama que a multa aplicada malfere a vedação
constitucional ao confisco.
Finalmente, em face de tudo o quanto foi exposto, requer o cancelamento dos
lançamentos hostilizados.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 27 de fevereiro de 2014, no acórdão no 07-
34.234 (fls. 347/355), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 347):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVA DE TRABALHO.
Nos contratos coletivos por custo operacional, celebrados com empresa, onde a
cooperativa médica e a contratante estipulam, de comum acordo, uma tabela de
serviços e honorários, cujo pagamento é feito após o atendimento, a base de cálculo da
contribuição
social previdenciária será o
valor dos serviços efetivamente realizados
pelos cooperados.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DOCUMENTOS E LIVROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725091/2013-96

É cabível a aplicação de multa formal por descumprimento de obrigação acessória à
pessoa jurídica que, mesmo não exercendo atividades com fins lucrativos, não exibe
à fiscalização os documentos e livros relacionados com a contribuição social cujo
recolhimento lhe cabe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/03/2014 (AR de fls. 359/360) e
interpôs recurso voluntário em 16/04/2014 (fls. 362/376), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, excetuando-se o fato de ter excluído o tópico acerca
“da capitulação legal” em que discorria acerca da aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 38).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A insurgência do contribuinte paira em relação aos seguintes pontos: (i)
inconstitucionalidade da exigência da contribuição previdenciária sobre faturas de prestadoras de
serviços por intermédio de cooperativas de trabalho; (ii) nulidade do lançamento por conter
vícios de forma, face às lacunas da descrição dos fatos geradores e (iii) do caráter confiscatório
da multa aplicada no percentual de 75%.
Preliminarmente, conforme foi aduzido em linhas pretéritas, no recurso voluntário
o contribuinte deixou de se manifestar expressamente em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 38), objeto do AI – DEBCAD no 51.035.705-9, no montante de R$
17.173,58, restando, portanto, tal matéria incontroversa, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Em virtude desse fato, restou em litígio no presente recurso apenas a matéria afeta
ao AI – DEBCAD no 51.035.704-0, no montante de R$ 638.550,02, correspondente à
contribuição da empresa – parcela patronal de 15% (quinze por cento) sobre os valores pagos à
cooperativa de trabalho médico - UNIMED SANTA ROSA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
SERVIÇO.
Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho na decisão proferida nos autos do RE no 595.838/SP
(repercussão geral – Tema 166), cuja ementa segue abaixo reproduzida. É de se destacar,
inclusive, que a execução do artigo 22, IV da Lei no 8.212 de 1991 estava suspensa pela
Resolução do Senado no 10 de 2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725091/2013-96

TOMADORAS
DE
SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO
DO FATURAMENTO. BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO
195, § 4o, CF. 1.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151.
A propósito, convém ressaltar que quando do julgamento do caso pela DRJ de
origem em 27/02/2014, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou
em julgado no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de
30/03/2016. Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (artigo 22, inciso IV da
Lei no 8.212 de1991).
Cumpre observar, por derradeiro, que em virtude da conclusão acima apontada,
não serão apreciados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente, sendo pacífico o
entendimento tanto no âmbito judicial como neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, mas que deve o julgador
apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando os fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Não está assim, o julgador, jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.725091/2013-96

Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Conclusão
Em razão do exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se em dar provimento
ao recurso voluntário em relação à matéria em litígio nos presentes autos, ou seja, a autuação
formalizada no AI – DEBCAD no 51.035.704-0. Quanto ao AI – DEBCAD no 51.035.705-9, por
incontroverso, atribui-se o caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões do
julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 387
DF CARF MF
Original